Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019723-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GILSON ANGELO LEITE - CPF: 514.204.061-91 (AGRAVANTE), MARCOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO USOU A ÁREA QUE ADQUIRIU, PORQUE ESTAVA CUIDANDO DE OUTRA ÁREA, QUE PENSOU SER A ÁREA ADQUIRIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 561 do CPC diz que, para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação do exercício de posse sobre a área, não há falar em reintegração liminar.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILSON ANGELO LEITE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. n. 1029661-52.2022.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra MARCOS, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por não verificar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão liminar da medida de reintegração de posse, eis que “
a liminar depende da comprovação de que a posse exercida pelo réu conta menos
de um ano e dia, o que não é o caso dos autos
”, e, além do mais, o fato de se tratar de

ação de “
posse velha, por si só retira o caráter de urgência da medida pleiteada
”
, requisito indispensável à concessão da tutela provisória (cf. Id. nº 145349659 - pág. 107/110).

O agravante afirma que “
no dia de 20 de agosto de 2018, o Agravante adquiriu uma porção de terreno, localizado na Rua das Palmas, Quadra 169, lote nº02, no loteamento Jardim Eldorado, bairro Santa Izabel, em Várzea Grande/MT, com área de 360,00 m2, sob a matrícula n. 6.677, pelo valor de R$ 52.000,00”
; sucedeu, porém, que ao realizar a manutenção do terreno “
constatou que havia outra pessoa na posse da área, inclusive iniciando edificação”,
sendo o invasor identificado apenas como Marcos, que se recusou a desocupar (seu) terreno.

Sustenta o equívoco técnico da decisão “
ao indeferir o pleito de tutela antecipada fundamentada unicamente no fato de que a posse é considerada velha
”, pois, independente do lapso temporal, a medida de liminar pode ser concedida com fulcro no art. 300 do CPC, sendo que, segundo diz,
“foi esbulhado em junho de 2021, ou seja, no período em que cuidava de outro lote, achando que fosse o seu, assim, não tinha ciência do esbulho
(?)
. Ademais, só tomou ciência do esbulho, após certificar-se da localização exata de seu lote, depois que retirou o mapa do loteamento junto à prefeitura, ou seja, em maio de 2022”,
enfatizando, nesse particular,
que “
não houve abandono do lote pelo autor, a ensejar a perda da posse, o que houve foi divergência na localização de seu lote de fato, pois o esbulhado cuidou por meses de lote diverso do que acreditava ser seu
”,
enquanto que o perigo do dano decorre do fato de que, como dito, está impedido de entrar no local que realmente lhe pertence.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, concedida a medida de liminar de
reintegração de posse; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 145349658).

A decisão vinculada ao Id. nº 146877685 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.
Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o procedimento a ser adotado nas ações possessórias, o art. 558 do CPC prevê que “
regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”, e que, “
passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”.

Como se vê, a lei é clara ao
determinar que as normas contidas na Seção II do Capítulo das ações possessórias, dentre as quais se encontram as previsões de expedição de mandado liminar, ou, em caso de dúvida do magistrado, a realização de audiência prévia antes da apreciação do pedido, só serão adotadas caso a ação seja proposta dentro de ano e dia, o que não é o caso, como admitido pelo próprio agravante.

Ademais, o artigo 561 do CPC diz que,
para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

No presente caso, o próprio agravante afirma que nunca utilizou o imóvel desde a alegada aquisição, e, em vez disso, cuidava de outra área, que não a dele, ou seja, sequer exercia posse sobre a área, daí porque não se justifica pronunciamento judicial positivo em seu favor.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023